Tribunal: TJES
Processo: 5016716-81.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de pessoa
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016716-81.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILBERTO RODRIGUES registrado(a) civilmente como GILBERTO RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP). O requerente alega ausência de provas de sua participação no crime, inexistência de dolo, reconhecimento pela vítima de sua inocência, devolução dos bens subtraídos (arrependimento posterior) e que o processo de execução se arrastou por tempo irrazoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração apresentada pela vítima e outras circunstâncias configuram prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento de arrependimento posterior e ausência de dolo na prática do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP, destina-se exclusivamente às hipóteses excepcionais de erro técnico ou surgimento de prova nova, não se prestando à rediscussão de fatos e provas já analisados nos autos da Ação Penal originária.

4. Declarações extrajudiciais apresentadas como “prova nova” não têm validade em sede de Revisão Criminal por não serem pré-constituídas e por não terem sido produzidas sob o crivo do contraditório. Precedentes do STJ.

5. A declaração da vítima não confirma categoricamente a inocência do requerente, ao contrário, admite que ele participou do delito, ainda que sob influência de terceiros, corroborando os elementos analisados na Ação Penal.

6. O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, exige devolução voluntária dos bens subtraídos, o que não ocorreu no caso, já que a restituição foi realizada por meio de autoridade policial.

7. Não há qualquer elemento novo ou circunstância excepcional que justifique a desconstituição da sentença condenatória, sendo inviável a utilização da Revisão Criminal como instrumento para reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Revisão Criminal não é meio cabível para rediscussão de fatos e provas já analisados em decisão transitada em julgado.

2. Declarações extrajudiciais apresentadas como prova nova devem ser produzidas sob o crivo do contraditório para serem consideradas válidas.

3. O arrependimento posterior exige a devolução voluntária do bem subtraído, não caracterizada em caso de restituição promovida pela autoridade policial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621;
CP, art. 155, §4º, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25.02.2016;
STJ, AgRg no RHC nº 112.310/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 13.08.2019; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, J. 14.06.2021; TJDF
T
, RevCrim nº 0753703-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, J. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016716-81.2024.8.08.0000

REQUERENTE: GILBERTO RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
GILBERTO RODRIGUES

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire (ID 10503671, pp. 11/19), que condenou o requerente e o corréu
ROMÁRIO DA SILVA RUELA
pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, convertendo-se a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas em local a ser indicado pela Vara de Penas Alternativas.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
não há comprovação de que tenha praticado o crime de furto;

(ii)
“
nem a própria vítima (dono da residência e dos itens), reconhece o requerente como o autor dos fatos, e tampouco ofereceu queixa contra ele. Diante disso, fez uma declaração na tentativa de ajudar o acusado a esclarecer os fatos.
”;
(iii)
os objetos foram devolvidos posteriormente, ensejando a aplicação da causa de diminuição de arrependimento posterior; e
(iv)
a ausência de dolo deve ser considerada na análise do caso, haja vista que não tinha intenção de cometer o ato ilícito.

Por fim, aduz que
(v)
“
não é razoável admitir que um processo de execução se arraste por tanto tempo, movimentando judiciário, e trazendo inúmeras custas, penas infindáveis para um crime que não há se quer nenhuma comprovação de dolo, e de autoria do agente aqui em questão
”.

Diante disso, com amparo no art. 621, III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da sentença
.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 11038212, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado
improcedente
, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de
absolvição
, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
ou do
surgimento de novas provas
de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

O requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, em virtude da alegada comprovação de que não teria praticado o crime de furto, derivada da declaração prestada pela vítima, colacionada ao ID 10503667. Ademais, sustenta a hipótese de reconhecimento de arrependimento posterior e ausência de dolo.

Ocorre que, o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021)
(Grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Câmaras Criminais Reunidas, J. 14.06.2021)
(Grifei)

Com efeito, não restou comprovado a existência de prova nova, evidenciando o objetivo de reexaminar o acervo probatório que amparou a condenação. A sentença analisou, inclusive, a alegação de que o requerente não teria praticado, diretamente, o delito. Tal pretensão, não é cabível no âmbito de Revisão Criminal.

Nessa linha, a Douta Procuradoria de Justiça consignou que
“
[o requerente]

se refere a fatos e a fundamentos incapazes de atingirem o resultado pretendido, qual seja, a reforma da sentença condenatória por meio da presente ação revisional, a qual, repisa-se, constitui via estreita e excepcional, condicionada à presença de pelo menos uma das hipóteses elencadas no citado artigo 621 do CPP
”.

Ainda, no que se refere à declaração apresentada pela vítima (ID 10503667), ressalta-se que a prova nova mencionada no art. 621, III, do Código de Processo Penal deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação, o que não ocorreu no caso presente.

Isto é, a alegada prova nova – consistente em uma declaração com reconhecimento de firma – não possui o condão de desconstituir a sentença condenatória e sequer pode ser apreciada em sede de Revisão Criminal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
por meio da justificação criminal.
” (STJ, AgRg no RHC nº 112.310/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2019)

Outro não é o posicionamento dos Tribunais em casos semelhantes:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
As provas trazidas pela defesa não podem ser tidas como novas, porquanto relacionadas a declarações e fatos exaustivamente analisados na ação penal que condenou o requerente.

2. A prova nova mencionada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação.
3. A ata notarial, embora representada por declaração tomada via escritura pública, não se qualifica como prova nova e não ostenta relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, pois, é produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório. 4. Revisional julgada improcedente.

(TJDFT, RevCrim nº 0753703-27.2023.8.07.0000 184.1750, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, J. 03.04.2024) (Grifei)

____________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ESCRITAS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
REVISÃO NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame. 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição de condenação por estupro de vulnerável (art. 217-a do CP). Alega-se a existência de "nova prova" consistente em declarações extrajudiciais da vítima e de testemunha que contradizem os fatos que embasaram a condenação.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações extrajudiciais apresentadas constituem prova nova apta a fundamentar a revisão criminal. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal, com fundamento no art. 621, III, do CPP, exige a apresentação de nova prova pré-constituída. Declarações extrajudiciais, não submetidas ao contraditório, não são aptas a fundamentar a revisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal. 4. A produção de nova prova de natureza testemunha deve ser realizada por meio de justificação criminal ou outro procedimento judicial, no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese 5. Revisão criminal não conhecida.

(TJCE, RevCrim nº 0632031-45.2024.8.06.0000, Rel. Andréa Mendes Bezerra Delfino, Seção Criminal, J. 25.11.2024) (Grifei)

A propósito, constata-se que a declaração lançada pela vítima não reconhece, categoricamente, que o requerente é inocente, ao revés, certifica que, ao tempo do delito, o revisionando “
se envolveu com má companhia e, induzido pelo outro rapaz, aguardou do lado de fora e corr
é
u com os pertences de baixo valor
”, o que vai de encontro com os fatos apurados na ação originária.

Tampouco é possível o reconhecimento da tese de arrependimento superior, visto que exige a
devolução voluntária
do bem subtraído (STJ, HC nº 840.309/SC 2023/0256199-8, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024), o que não restou devidamente caracterizado, eis que a restituição se deu pela própria autoridade policial.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Assim, a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, sendo certo que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença a ser revista.

Por fim, por vislumbrar, na petição inicial, diversos levantamentos acerca do cumprimento da pena imposta, foi efetuada consulta ao processo executório do requerente (nº 000410-54.2011.8.08.0055), oportunidade em que foi constatada manifestação, pela defesa, no sentido de que, “
por estar inconformada com a soma da pena de 2 anos
”, havia protocolado a presente ação de revisão (mov. 38.1 do processo de execução).

Neste ponto, vale registrar que a demanda revisional não é cabível para se insurgir contra eventuais adversidades decorrentes do processo de execução da pena, sabendo-se que, para tanto, outras são as vias recursais.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho a Relatora para julgar improcedente a ação revisional.